Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
O apelante/réu, em suas razões recursais (ID 56005878), preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, oportunizado ao apelante comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 56856186), este juntou os documentos de ID 57302317 à ID 57332319. Da análise dos documentos, verifica-se que o apelante é funcionário do Banco do Brasil e, em razão de seu afastamento por motivo de doença, recebe auxílio por incapacidade temporária do INSS no valor de R$6.648,15 (seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), o que supera, em muito, a média da renda dos trabalhadores brasileiros (ID 57302319). Além disso, vejo que o recebimento do auxílio-doença por incapacidade temporária cessou em 14/04/2024, não tendo o apelante juntado seu contracheque do Banco do Brasil, a fim de comprovar seus reais rendimentos. Ainda, os gastos mensais ordinários comprovados pelo apelante denotam um patamar de vida incongruente com a benesse da gratuidade de justiça destinada aos comprovadamente pobres e se mostram incompatível com a renda declarada. Nesse sentido, inclusive, já decidi em processo de minha relatoria, vejamos: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. GASTOS ORDINÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto, para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para o deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, em razão da renda demasiadamente superior à média da população brasileira e a existência de gastos ordinários elevados, é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada. Motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1196830, 07106442820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, entendo que os documentos constantes nos autos não comprovam a real situação de insuficiência de recursos que impossibilite o apelante de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se.